Tribunal: STF
Processo: ARE 1418709
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS C/C PEDIDO LIMINAR. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. NÃO CONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO ATRAVÉS DE BANCO DE HORAS E RECONHECIMENTO DE CARGA HORÁRIA MENSAL DE 180 HORAS. INOVAÇÃO RECURSAL. HORA EXTRA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO DA GUARDA MUNICIPAL. CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. DIVISOR DE 200 HORAS MENSAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PREQUESTIONAMENTO. 1 . O pedido de concessão de efeito suspensivo da apelação não pode ser conhecido, porquanto deduzido de forma inadequada, nos termos do artigo 1.012, §3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o qual deve ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal ou ao relator, em petição apartada. Ademais, forçoso convir, por razões lógicas, que o julgamento do recurso da apelação prejudica o exame do pedido de concessão de efeito suspensivo. 2. As pretensões do Município da compensação através de banco de horas e do reconhecimento da carga horária mensal de 180 (cento e oitenta) horas, não foram arguidas em primeira instância e, portanto, não podem ser conhecidas nesta instância revisora, visto que o ordenamento jurídico pátrio não admite inovação recursal. 3. O artigo 39, da Constituição da República, estende aos servidores públicos determinados direitos sociais assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais, previstos no art. 7º, dentre os quais o direito à remuneração do serviço extraordinário superior à do normal. 4. As horas extras significam uma continuidade do trabalho exercido por um servidor além do horário convencional e, por este motivo, é que devem ser calculadas de acordo com o valor efetivamente recebido pelo trabalhador, observando-se, ainda, a variação salarial, se houver. 5. No presente caso, qualquer adicional de caráter permanente, como é a gratificação em virtude do Regime Especial de Trabalho da Guarda Municipal (R.E.T.G.M.) deve ser computado para fins de horas extras. 6. Inexiste dúvida acerca da carga horária semanal de 40 (quarenta) horas para a categoria no município de Aparecida de Goiânia, conforme expresso na legislação local. 7. Contudo, a omissão quanto à carga horária mensal implica no reconhecimento de corresponder ao divisor de 200 (duzentas) horas mensais, em aplicação análoga ao entendimento pacificado do STJ quanto aos servidores públicos federais. 8. Portanto, a gratificação de serviço extraordinário será devida, tão somente, em caso de comprovação de superação da carga horária máxima do referido divisor (200 horas mensais), a ser calculada com base na remuneração do Guarda Civil Municipal, incluindo, além de outros adicionais de caráter permanente, aqueles devidos em virtude do Regime Especial de Trabalho do Guarda Municipal (R.E.T.G.M.). 9. Quanto aos honorários sucumbenciais, sendo ilíquida a sentença, devem ser arbitrados em fase de liquidação, nos termos do artigo 85, §4º, II, do Código de Processo Civil. 10. Por fim, imperioso ressaltar que a apelação cível não se presta para fins de prequestionamento. PRIMEIRA APELAÇÃO CIVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA E SEGUNDO APELO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente